Tribunal: TJSP
Processo: 1000275-88.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA – DEFENSORIA PÚBLICA – PRAZO EM DOBRO – NECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – REVELIA
- É dever do interessado, sempre antes de escoado o prazo simples, comunicar nos autos do processo que a ele se aplica o prazo em dobro;
- A revelia impõe como efeito a presunção de veracidade dos fatos, artigo 344 do Código de Processo Civil.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA – DEFENSORIA PÚBLICA – PRAZO EM DOBRO – NECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – REVELIA
- É dever do interessado, sempre antes de escoado o prazo simples, comunicar nos autos do processo que a ele se aplica o prazo em dobro;
- A revelia impõe como efeito a presunção de veracidade dos fatos, artigo 344 do Código de Processo Civil. Ausentes os requisitos para desconsiderar o referido efeito, tampouco para afastar a presunção relativa – matéria do recurso que não tem o condão de alterar a decisão – matéria que sequer foi devolvida (arts. 1010 e 1013, do CPC);
RECURSO IMPROVIDO